Tribunal: TJBA
Processo: 8012358-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012358-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS AGRAVADO: LUCIO FLAVO SOARES PIMENTEL Advogado(s):ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a rejeição de impugnação aos cálculos periciais em sede de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao (i) não analisar o mérito dos cálculos apresentados pela embargante; e (ii) não afastar a preclusão sob o argumento de ocorrência de erro material e da necessidade de aplicação dos temas 955 e 1.021 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não padece de omissão, tendo fundamentado expressamente a impossibilidade de reexame dos cálculos periciais em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e de coisa julgada material, decorrentes do julgamento de recurso anterior. 4. A constatação de impedimento processual intransponível afasta a necessidade de o julgador adentrar o mérito da controvérsia técnica, não havendo ofensa ao dever de fundamentação. 5. A decisão estabeleceu clara distinção entre a correção de erro material, passível de análise a qualquer tempo, e a tentativa de alterar critérios e metodologias de cálculo, matéria sujeita à preclusão. 6. A invocação de teses firmadas em precedentes qualificados não tem o efeito de afastar a preclusão já operada, devendo as questões sobre equilíbrio atuarial e custeio ser suscitadas no momento processual adequado. 7. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e não servem à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte, sendo insuficientes para fins de prequestionamento expresso se ausentes os vícios legais, admitindo-se, no entanto, o prequestionamento ficto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de análise do mérito técnico de cálculos periciais quando o julgador reconhece impedimento processual decorrente de preclusão consumativa e de coisa julgada. 2. A aplicação de teses fixadas em precedentes qualificados não afasta a preclusão operada em fases processuais anteriores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CC, art. 884; CPC, arts. 489, § 1º, 505, 507, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.967.663, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8012358-69.2025.8.05.0000, em que figura como embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como embargado(s) LUCIO FLAVO SOARES PIMENTEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.